Tribunal: STF
Processo: HC 266372
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Conflito de Competência 200.345/SC, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, assim relatado: 
 
Trata-se de conflito de competência deflagrado pelo instaurado conflito de competência pelo JUÍZO FEDERAL DA 7ª VARA DE FLORIANÓPOLIS por entender que incumbe ao JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA JUSTIÇA MILITAR DE FLORIANÓPOLIS processar supostos crimes sexuais praticados por um Capitão - R1 do Exército Brasileiro no exercício da função de coordenador de uma Escola Cívico-Militar de Florianópolis/SC. 
Segundo o Juízo Suscitante, os crimes em apuração não são da competência da Justiça Federal porque não foram cometidos por servidor público federal no exercício de suas funções. 
O Juízo Suscitado, por outro lado, aduz que a Justiça Castrense é incompetente, pois os fatos praticados não se enquadram no conceito de crime militar. 
O Ministério Público Federal, em parecer no âmbito no STJ, opinou pela competência de um terceiro juízo, qual seja, o da 2ª Vara Criminal de Florianópolis.
[...]
 
Recebidos os autos, o Superior Tribunal de Justiça conheceu do conflito “para declarar competente o Juízo de Direito da Vara da Justiça Militar de Florianópolis”, em acórdão assim ementado: 
 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INVESTIGAÇÃO. CRIMES SEXUAIS SUPOSTAMENTE COMETIDOS POR MILITAR DA RESERVA EM ESCOLA ESTADUAL QUE ADERIU AO PROGRAMA NACIONAL DAS ESCOLAS CÍVICO-MILITARES. DECRETO 10.004/2019. PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO. ATIVIDADE DE NATUREZA MILITAR. PORTARIADGP/C EX 063/2021. MILITAR EM SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO ART. 9º, II, "C", CPM. CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. LEI N. 13.491/2017. PRECEDENTES DO STM. 
I - Os crimes sexuais imputados a militar da reserva que atuou no Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), na condição de prestador de tarefa por tempo certo, se enquadram no art. 9º, inciso II, alínea "c", do Código Penal Militar: "Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: (...) II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: (...) c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil".
II - Na situação dos autos, o militar investigado estava em serviço, uma vez que a Prestação de Tarefa por Tempo Certo (TTC) e, nos termos do art. 2º da Portaria-DGP/C Ex n. 063, de 5 de abril de 2021, "a execução de atividades de natureza militar, atribuídas ao militar inativo, justificada pela necessidade do serviço, de caráter voluntário e por um período previamente especificado e limitado". 
III - Segundo a doutrina e a jurisprudência, os conceitos de "militar em serviço" e "militar da ativa" não se confundem, pois o primeiro se refere ao militar que desempenha atividade ou função (ou seja, não está de folga), ao passo que o segundo é o militar que não está sujeito a reserva ou reforma. 
IV - Com o advento da Lei n. 13.491/2017, criou-se a categoria dos crimes militares por extensão, os quais se inserem na competência da Justiça Militar, a despeito de estarem previstos exclusivamente na legislação penal comum. Precedentes do Superior Tribunal Militar. 
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara da Justiça Militar de Florianópolis.
 
Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: 

(a) “são pontos incontroversos no caso que o local dos fatos (escola estadual) não se trata de lugar sujeito a administração militar e que o paciente  é militar inativo das Forças Armadas (Capitão da reserva remunerada do Exército Brasileiro), ainda que contratado para prestação de tarefa por tempo certo. Por imperativo legal, o militar inativo não pode praticar crime militar contra civil nas circunstâncias do inciso III [do art. 9º] do Código Penal Militar”; e 
(b) “na prática de injusto penal contra civil, também por força da lei [art. 12 do CPM], o militar inativo somente está sujeito à incidência no inciso II [do art. 9º] do Código Penal Militar em caráter excepcional, o que só ocorre se ele estiver atuando na administração militar, ou seja, exercendo funções nas próprias Forças Armadas e não em instituições civis”. 

Em razão disso, requer a concessão da ordem, “a fixação da competência da Justiça Comum Estadual (2ª Vara Criminal da Comarca da Capital), reconhecendo a incompetência da Justiça Militar Estadual ou da União no caso”. 
É o relatório. Decido. 
 
No presente caso, os fatos sob apuração foram assim sintetizados pela autoridade policial:
 
Tramita nesta especializada, o Inquérito Policial 125.2022.1449, destinado a apurar possível crime de estupro de vulnerável e importunação sexual, previstos nos artigos 217-A e 215-A do Código Penal, respectivamente, tendo como investigado ALCIONE ERART DE JESUS. 
O boletim de ocorrência fora registrado pelas respectivas vítimas, que em seus depoimentos relataram que o investigado, que trabalha como coordenador dos monitores na escola onde as vítimas estudam — E.E.B Ildefono Linhares, no bairro Carianos, agia de forma abusiva, abraçando-as e passando a mão em regiões do corpo das menores como perna, seios e nádegas. Ainda, há relatos de que a escola tenha tomado conhecimento dos fatos e se omitido.
 
As garantias fundamentais aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, diferentemente do que ocorria nos textos constitucionais anteriores, foram incorporadas ao texto da Constituição brasileira de 1988. 
A garantia do Devido Processo Legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa, visando salvaguardar a liberdade individual e impedir o arbítrio do Estado. 
A imparcialidade do Judiciário e a segurança do povo contra o arbítrio estatal encontram no Devido Processo Legal e no princípio do Juiz Natural, proclamadas nos incisos LV, XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição Federal, suas garantias indispensáveis. Como consagrado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 
 
“O princípio da naturalidade do Juízo – que traduz significativa conquista do processo penal liberal, essencialmente fundado em bases democráticas – atua como fator de limitação dos poderes persecutórios do Estado e representa importante garantia de imparcialidade dos juízes e tribunais” (STF – 1a T. – HC no 69.601/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 18 dez. 1992, p. 24.377). 
 
O juiz natural é somente aquele integrado no Poder Judiciário, com todas as garantias institucionais e pessoais previstas na Constituição Federal, devendo ser interpretado em sua plenitude, de forma a não só proibir a criação de Tribunais ou juízos de exceção, como também exigir respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência, para que não seja afetada a independência e a imparcialidade do órgão julgador. 
Nesse mesmo sentido, decidiu o TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÃO: 
 
“O mandamento ‘ninguém será privado de seu juiz natural’, bem como ocorre com a garantia da independência dos órgãos judiciários, deve impedir intervenções de órgãos incompetentes na administração da Justiça e protege a confiança dos postulantes e da sociedade na imparcialidade e objetividade dos tribunais: a proibição dos tribunais de exceção, historicamente vinculada a isso, tem a função de atuar contra o desrespeito sutil a esse mandamento. Como esses dispositivos em sua essência concretizam o princípio do Estado de Direito no âmbito da constituição (organização) judiciária, elas já foram introduzidas na maioria das Constituições estaduais alemãs do século XIX, dando-lhes, assim, a dignidade de norma constitucional. O art. 105 da Constituição de Weimar deu prosseguimento a esse legado. À medida que os princípios do Estado de Direito e Separação de Poderes se foram aprimorando, também as prescrições relativas ao juiz natural foram sendo aperfeiçoadas. A lei de organização judiciária, os códigos de processo e os planos de distribuição das causas (definidos nas Geschäftsordnungen – regimentos internos) dos tribunais determinavam sua competência territorial e material, (o sistema de) a distribuição das causas, bem como a composição dos departamentos individualizados, câmaras e senados. Se originalmente a determinação ‘ninguém será privado de seu juiz natural’ era dirigida sobretudo para fora, principalmente contra qualquer tipo de ‘justiça de exceção’ (Kabinettsjustiz), hoje seu alcance de proteção estendeu-se também à garantia de que ninguém poderá ser privado do juiz legalmente previsto para sua causa por medidas tomadas dentro da organização judiciária” (Decisão – Urteil – do Primeiro Senado de 20 de março de 1956 – 1 BvR 479/55 – Cinquenta anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Coletânea Original: Jürgem Schawabe. Organização e introdução. Leonardo Martins. Konrad Adenauer – Stiffung – Programa Estado de Derecho para Sudamérica, p. 900/901). 
 
Nos termos do art. 124, caput, da Constituição Federal, à Justiça Militar da União compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. 
Dessa maneira, enquanto o art. 124, da Constituição Federal de 1988, fixa a competência da Justiça Militar como uma justiça especializada para o julgamento dos crimes militares, é o Código Penal Militar que dispõe sobre os crimes militares, adotando o critério ratione lege ao delegar para o legislador a tarefa de definir os crimes militares. 
O Código Penal Militar estabelece no seu art. 9º as hipóteses de crime militar praticados em tempo de paz, enquanto o art. 10º do mesmo estatuto aponta as hipóteses nas quais serão considerados crimes militares em tempo de guerra. 
Observa-se, ainda, que o art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado por militar da reserva quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, os seguintes casos: 
 
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa ou contra servidor público das instituições militares ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo;    
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquêle fim, ou em obediência a determinação legal superior.
 
Assiste razão ao impetrante. 
No caso em exame, é incontroverso que o local dos fatos — Escola de Educação Básica Ildefono Linhares — não se qualifica como lugar sujeito à administração militar, tratando-se, em verdade, de instituição estadual vinculada à Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, onde teriam ocorrido supostos crimes contra a dignidade sexual praticados contra civis. 
Também é incontroverso que o paciente é militar inativo das Forças Armadas, na condição de Capitão da reserva remunerada do Exército Brasileiro, contratado para exercer atividades de apoio no ambiente escolar, sem qualquer vinculação com a vida castrense.
Sendo esse o contexto fático, não se evidencia hipótese apta a se amoldar às previsões da legislação de regência de modo a justificar a atração da competência da Justiça Militar, especialmente diante da ausência de qualquer elemento concreto de conexão entre os fatos investigados e as instituições militares.
Cumpre destacar, ainda, que o art. 12 do Código Penal Militar apenas equipara o militar da reserva ou reformado ao militar da ativa quando empregado na administração militar, isto é, quando no efetivo exercício de funções desempenhadas no âmbito das próprias Forças Armadas. Essa hipótese, contudo, não se confunde com o exercício de atividade civil de apoio à gestão escolar em instituição pública estadual, como ocorre nos presentes autos.
Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República consignou, com acerto, os seguintes fundamentos:
 
O paciente é militar da reserva remunerada e os fatos ocorreram em uma escola da rede pública estadual, vinculada à Secretaria de Educação de Santa Catarina. Conforme o Decreto nº 10.004/2019, as escolas participantes do Pecim não possuem vinculação ou subordinação técnico-administrativa ao Ministério da Defesa. Assim, o local não se enquadra no conceito legal de "lugar sujeito à administração militar" previsto no art. 9º, inciso III, do Código Penal Militar. 
Portanto, tem-se, no caso dos autos, a ausência dos fatores determinantes para a atração da competência da Justiça Militar: (i) a qualidade de militar na ativa do paciente, no momento da prática do delito, e (ii) o local em que o ilícito fora praticado, sob administração militar. 
[...]
O exercício de função civil em instituição de ensino estadual não transmuda sua natureza funcional para “em atividade” para fins de incidência do inciso II do art. 9º do CPM. 
A decisão do Superior Tribunal de Justiça fundamentou a competência militar no fato de o paciente estar em "Prestação de Tarefa por Tempo Certo" (PTTC), o que o tornaria militar em serviço. No entanto, a Portaria-DGP/C Ex nº 063/2021, que definiu a PTTC como "atividade de natureza militar", possui caráter meramente administrativo e não tem o condão de alterar regras de competência jurisdicional ou transmudar a qualidade de militar inativo para militar em atividade para fins penais. 
Dessa forma, tal interpretação é extensiva e indevida, pois uma portaria administrativa não possui o condão de alterar as regras de competência fixadas em lei penal. 
Além disso, não houve ofensa às instituições militares federais, e o investigado não agiu no exercício de atribuições funcionais vinculadas a cargo federal que tenham afetado bens, serviços ou interesses da União.
Diante do exposto, pugna o Ministério Público Federal pela concessão da ordem. 
 
Em conclusão, inexiste, nos fatos em investigação, qualquer conduta dirigida contra as Forças Armadas ou apta a atingir bens, serviços ou interesses militares, circunstância indispensável à configuração da competência da Justiça Militar. Ao contrário, o paciente é investigado pela suposta prática de crimes contra a dignidade sexual em desfavor de civis, ocorridos em escola pública estadual e desprovidos de qualquer vínculo com o exercício de atividade militar ou com a tutela das instituições castrenses.
Diante do exposto, com base no art. 192 do Regimento Interno do STF, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS para reconhecer a incompetência da Justiça Militar para o processamento da investigação, determinando a remessa dos autos do Inquérito Policial ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, para adoção das providências que entender cabíveis, bem como a fixação da competência da Justiça Comum Estadual, perante a 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/SC.
Comunique-se, com urgência.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026. 
 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente